Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO.1 – Impenhorabilidade do bem de família. Ônus do executado. O ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, bem como o ônus de apresentar documentação que autorize a garantia à penhora. Sem demonstração, pelo executado, de que o imóvel é bem de família, deve ser mantida a penhora efetuada na origem.2 – Imóvel rural como bem de família. Demonstração inequívoca. Não há nos autos demonstração de que o imóvel penhorado é bem de família. Não consta informações relativas à moradia, delimitação da sede, modo de utilização da fazenda ou outro dado concreto que possa embasar a alegação. Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel rural penhorado nos autos se trate de bem de família, deve ser mantida a constrição.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
ic